Tribunal: TJSP
Processo: 1051758-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Atraso de voo e perda de conexão – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada – Fortuito interno - Chegada ao destino aproximadamente 9 horas após o horário originalmente contratado – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum arbitrado adequadamente – Sentença

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Atraso de voo e perda de conexão – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada – Fortuito interno - Chegada ao destino aproximadamente 9 horas após o horário originalmente contratado – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum arbitrado adequadamente – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051758-34.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada KIRKI AGYSSOULAKIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso e majoraram
os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator sorteado. Vencidos o 3o
Juiz, que declara, e o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1051758-34.2019.8.26.0002
Apelante (s): TAM Linhas Aéreas S/A.
Apelado (a, s): Kirki Agyssoulakis
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) de 1o Grau: Lívia Martins Trindade
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15231
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de
indenização
Sentença de procedência
Atraso de voo e
perda de conexão Incidência da Convenção de Montreal e do
CDC
Manutenção não programada
Fortuito interno -
Chegada ao destino aproximadamente 9 horas após o horário
originalmente contratado
Dano moral configurado

Indenização devida
Quantum arbitrado adequadamente

Sentença mantida
Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 182/187, proferida em 16/06/2020, declarada às fls. 192/193, de relatório adotado,
que julgou procedente ação indenizatória e condenou a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento de custas, despesas
processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Apelo da ré (fls. 195/203) alegando, em síntese, necessidade de
aplicação da Convenção de Montreal por se tratar de viagem internacional; que houve
atraso do voo para realização de manutenção não programada, evento imprevisível e
invencível, tendo sido prestada assistência material à autora. Pede provimento para
reforma da sentença, e alternativamente redução do valor da indenização.
Contrarrazões às fls. 208/213.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 20/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 204/205).
A autora adquiriu junto à companhia aérea ré passagem saindo
de São Paulo às 17h55min do dia 31/01/2019, chegando a Joanesburgo às 8h15 do dia
seguinte, com conexão para Dubai e chegada prevista para 20h25min do mesmo dia (fls.
02 e 49/52).
Incontroverso nos autos que o primeiro voo sofreu atraso e a
autora perdeu a conexão, tendo saído de São Paulo às 19h23min do dia 31/01/2019 e
chegado a Joanesburgo às 9h47min do dia seguinte (fls. 117/118), saindo de lá às
18h30min e chegando a Dubai às 5h00 do dia 02/02/2019 (fls. 48).
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da
indenização material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o
entendimento que vem sendo aplicado, da também incidência do CDC em detrimento da
incidência exclusiva das convenções internacionais.
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional:
“Artigo 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros,
bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e
seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No caso, o atraso de voo por motivos de manutenção
emergencial é evento de enquadramento em fortuito interno, e no caso importou em
perda de conexão e atraso aproximado de 9 horas para chegada ao destino, emergindo
episódio que gerou mais do que um “mero dissabor”, pois evidente o grave
aborrecimento e implicações que decorrem da situação, inclusive pela aplicação da regra
de experiência comum do art. 375 do NCPC, configurando dano moral, cuja
indenização garante a CF, art. 5o, X, de responsabilidade e obrigação da transportadora
aérea.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), exacerbado pelo total de horas de atraso, bem como
os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder
de vista a moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, reputo
adequado o valor de R$ 5.000,00, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz
de causar o enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade com o dano moral
suportado.
A sentença segue mantida, inclusive por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
E, por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, § 11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43171
Apelação Cível no 1051758-34.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Apelado: Kirki Agyssoulakis
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des. Relator.
E o faço no que toca ao dano moral decorrente do atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso
anteriormente, seguindo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a verdade é
que esta C. Corte alterou sua posição acerca da presunção de existência de dano moral
decorrente de atraso e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e mesmo cancelamentos
com remanejamento de passageiros causem dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, decidiu que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na análise do caso
concreto, devem ser observadas certas particularidades, como: “i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma da alegada “aflição”,
tanto mais porque a apelada não indicou de forma específica aquelas circunstâncias
agravadoras do dissabor característico da simples falha na prestação de serviços, a tanto
não equivalendo o atraso por mais de 9 horas, considerando-se a hora de chegada ao
destino prevista e efetivamente cumprida.
Com efeito, comunicada acerca do cancelamento de seu primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voo, foi ela realocada em outro, que partiu 9 horas depois do horário originalmente
previsto.
Ora, ainda que tais fatos representem inegável dissabor, não
relatou falta de atendimento nem outra circunstância agravante; ao contrário,
aparentemente foi atendida e regularmente encaminhada.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar-se
improcedente a ação, respondendo a autora pelas despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 15% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia provimento à apelação,
na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13519103
6
7
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
1360CFF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051758-34.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.